Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA O CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Recentemente, esta Corte de Justiça julgou incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR 17) por meio do qual fixou tese no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.

2. Assim, em se tratando de ação proposta pelo fornecedor contra o consumidor, releva prestigiar a norma que impõe a facilitação da sua defesa em juízo, a qual presume que ele deve ser preferencialmente acionado no foro do seu domicílio.

3. Por conseguinte, na hipótese, não se vislumbra ilegalidade na decisão que, de ofício, declinou da competência em prol do juízo do domicílio do consumidor/réu para processar a ação de execução de título extrajudicial proposta pelo fornecedor/autor.

4. Recurso desprovido.